Tribunal: TJMT
Processo: 1017803-14.2016.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017803-14.2016.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Inscrição / Documentação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUZIA RAMOS DE ARAUJO - CPF: 383.630.701-49 (JUIZO RECORRENTE), ANDRE LUIS RUFINO - CPF: 025.769.811-60 (ADVOGADO), MARIONEIDE ANGÉLICA KLIEMASCHEWSK (RECORRIDO), PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), LUZIA RAMOS DE ARAUJO - CPF: 383.630.701-49 (RECORRIDO), ANDRE LUIS RUFINO - CPF: 025.769.811-60 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – PARTICIPAÇÃO EM PROCESSO DE ELEIÇÃO PARA DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS EM EDITAL – EFETIVO EXERCÍCIO NA UNIDADE EDUCACIONAL COMPROVADO ATRAVÉS DE FICHAS FINANCEIRAS – SENTENÇA RATIFICADA.

Preenchidos os requisitos previstos no edital, dentre eles o efetivo exercício por dois anos na unidade educacional em que se dará a atuação, deve ser confirmada a sentença que, reconhecendo o direito de a impetrante participar do Processo de Eleição de Diretor de Unidade Escolar, concedeu a segurança em seu favor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reexame necessário de sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1017803-14.2016.8.11.0041, impetrado por
LUZIA RAMOS DE ARAÚJO
em desfavor do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, concedeu a segurança para deferir a participação da impetrante na Segunda Etapa do Processo de Eleição para Diretor de Unidade Escolar, com a realização da prova de conhecimento prevista para o dia 24/10/2016.

Não foi interposto recurso voluntário.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do d. Procurador de Justiça, Flávio Cezar Fachone, opina pela ratificação da sentença (id. 47218986).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de reexame necessário de sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1017803-14.2016.8.11.0041, impetrado por
LUZIA RAMOS DE ARAÚJO
em desfavor do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, concedeu a segurança para deferir a participação da impetrante na Segunda Etapa do Processo de Eleição para Diretor de Unidade Escolar, com a realização da prova de conhecimento prevista para o dia 24/10/2016.

Para melhor elucidação dos fatos, trago à baila trecho da sentença concessiva:

“
No caso em apreço, restaram comprovados os requisitos necessários à concessão da liminar. A relevância dos fundamentos (fumus boni iuris) se vislumbra, uma vez dos holerites encartados às fls. 31/54 verifica-se que, em março de 2013 (fl. 44), a impetrante já se encontrava lotada Creche Municipal do Altos da Glória, preenchendo, assim, o item 1.1, inciso II do Edital 015/2016/SME (fls. 03/11).

Ademais, não é aceitável que o impetrante seja alijada de participar da 2ª Etapa do Processo de Eleição para Diretor de Unidade Escolar promovida pela Secretaria Municipal de Educação
” (id. 45119095)
.

Analisando detidamente os termos da sentença proferida, filio-me ao entendimento adotado pelo Juízo
a quo
.

Isso porque, restou demonstrado através da documentação colacionada aos autos – fichas financeiras de 2013 a 2016 (id. 45119078 e 45119081), o preenchimento do requisito 1.1, inciso II, do Edital n. 015/2016/SME: “
ter, no mínimo, 02 (dois) anos de efetivo exercício ininterruptos até a data da inscrição na Unidade Educacional em que pretende atuar
” (id. 45119084).

Insta consignar que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso também se manifestou pela ratificação da sentença ao afirmar que “
verifica-se que a Impetrante exerce o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil na Creche Municipal Altos da Glória desde janeiro de 2013 (ID.: 45119079), portanto, preenche o requisito de dois anos de efeito exercício na Unidade Educacional em que pretende atuar
” (id. 47218986).

Sendo assim, em consonância com o parecer ministerial, não há razões que justifique a reforma da sentença que concedeu a segurança para permitir que a impetrante participasse da Segunda Etapa do Processo de Eleição para Diretor de Unidade Escolar, que se deu em 24/10/2016.

Com essas considerações,
ratifico
, em reexame, o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2020